Tribunal: TJSP
Processo: 1015596-69.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais. Contrato de financiamento de veículo celebrado em nome do autor por terceiro, mediante fraude. Sentença de parcial procedência. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos. Inteligência da Súmula 479 do STJ. Recebimento

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais. Contrato de financiamento de veículo celebrado em nome do autor por terceiro, mediante fraude. Sentença de parcial procedência. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos. Inteligência da Súmula 479 do STJ. Recebimento de cobrança e diversas multas referentes ao veículo financiado. Transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, visto que a pontuação superior a 20 pontos enseja a suspensão do direito de dirigir de seis meses a um ano (art. 261, I e §1o, I, do CTB). Dano moral configurado e mantido em R$ 10.000,00. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.